Tribunal: TJMT
Processo: 0038715-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JONATHAN LOPES BARROSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 58126/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO – DECADENCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A decadência a que se refere o art. 54 da Lei 9.784/99, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto, destes, não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF).
“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo” (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

APELANTE(S):
JONATHAN LOPES BARROSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Jonathan Lopes Barroso em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo promovida em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspenso por força do art. 12 da Lei 1.060/50.
Nas razões recursais, o apelante defende que, ao contrário do que constou na sentença de piso, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada foi provido por maioria, e não desprovido, conforme salientado pelo juízo a quo.
No mérito, alega que, para que seja anulado um ato administrativo, é indispensável a instauração prévia de um processo, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorreu, razão pela qual o ato de demissão deve ser anulado. Assevera que o prazo decadencial para a administração anular seus atos é de 05 (cinco) anos, logo, uma vez que a sua contratação ocorreu em 13/06/2001, não poderia ter sido demitido em 24/01/2011, por ter extrapolado o prazo decadencial.
Defende que o apelado deve ser condenado ao pagamento dos salários de todo período em que permaneceu afastado de suas funções, com acréscimo de juros de 1% e correção monetária de 0,5% ao mês, além de dano moral no importe de 60 (sessenta) salários mínimos.
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 157/158-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Do exame dos autos, extrai-se que o autor/apelante foi contratado em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 13/06/2001, para exercer o cargo de Auxiliar de Almoxarife, tendo sido exonerado em 24/01/2011.
Antes de adentrar no mérito do recurso, importante salientar que, apesar do Agravo de Instrumento n. 144632/2014 ter sido provido por maioria (fls. 105/112-TJ), para reintegrar o autor/recorrente no cargo que ocupava no Tribunal de Justiça antes da sua demissão, não há notícia acerca do seu cumprimento, não cabendo mais qualquer providência, em razão da improcedência dos pedidos quando da análise de mérito. Aliás, cabe aqui o brocardo jurídico: “A Justiça não socorre os que dormem”.
Além disso, é cediço que a decisão proferida em agravo de instrumento tem natureza precária e temporária, e é imediatamente substituída pelo julgamento definitivo oriundo da prolação de sentença de mérito, que, in casu, não a confirmou.
Logo, eventual equívoco na sentença acerca do resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento não tem o condão de implicar alteração do que restou decidido pelo juízo a quo.
Sobre a alegação de decadência do direito da Administração Pública de revisar ou anular o contrato temporário, o STF já sumulou o entendimento de que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos.
Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o mesmo tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.
A decadência a que se refere o art. 54 da Lei 9.784/99, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto, destes, não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF).
O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.
1. (...).
2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
3. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no RMS: 33143 PA 2010/0191219-9, Rel.: Ministro OG Fernandes, data de julgamento: 26/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de Publicação: DJe 03/12/2013).

Destarte, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais.
Assim, não prospera a alegação de decadência para a Administração.
Ultrapassada a prejudicial de mérito, tem-se que o cerne da questão é saber se o ato de exoneração do servidor contratado por mais de 09 (nove) anos pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa, bem como se ela faz jus ao pedido de indenização por danos morais.
O Estado alega que não há qualquer ilegalidade no ato de rompimento do contrato temporário por iniciativa da administração, visto que o autor foi contratado de forma precária, sem concurso público, o que não gera estabilidade.
Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função pública, denota-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso. 2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA”. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017) (destaquei)

Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração do servidor decorreu de conveniência e oportunidade da Administração.
Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo, o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016 julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”. (RAC 69209/2016, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) (destaquei)

Sendo assim, inexiste nulidade no Ato n. 007/2011/CRH, que exonerou o servidor, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, em situação semelhante, in verbis:
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR CONTRATADO POR DEZOITO ANOS – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. Recurso não provido.” (TJ-MT - AC: 00089162920148110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2020)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – NATUREZA AD NUTUM – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função púbica, revela-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. (Precedente: AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017).” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00415740920148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2020) (destaquei)

“CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA RETIFICADA. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00403004420138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019) (destaquei)

Dessa forma, não obstante o servidor ter questionado a legalidade do ato praticado pelo Presidente deste Sodalício, que rescindiu seu contrato de trabalho precário, é forçoso reconhecer que não houve qualquer violação aos princípios constitucionais, como bem salientado pelo Estado de Mato Grosso em seu recurso.
Logo, não há falar em reintegração ao cargo de servidor contratado sem concurso público, pois, em desconformidade com o estabelecido pela Constituição Federal.
Do mesmo modo, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto não constatado ato ilícito por parte do Estado de Mato Grosso e, ainda, ausente qualquer comprovação nos autos de sua ocorrência.
Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR